Tribunal: STF
Processo: RHC 65244
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
IMPUTAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO CONSISTENTE NA
EMISSAO DE CERTIDÃO COM O TEOR DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO
INEXISTENTE NO LIVRO PRÓPRIO. CRIME EM TESE.
A CERTIDÃO QUE SE DIZ COPIA DE PROCURAÇÃO INEXISTENTE NÃO E COPIA
PENALMENTE IRRELEVANTE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, E SIM UM
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PERICIA PREJUDICADA PELA SUA POSTERIOR
ELABORAÇÃO, CUJO LAUDO NÃO AFASTA DE PLANO A AUTORIA DO RECORRENTE.
RECURSO PREJUDICADO NESTA PARTE E DESPROVIDO QUANTO AS DEMAIS.